Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005757-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ AMARAL FERREIRA - CPF: 447.802.528-22 (ADVOGADO), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DO AGR
AVO INTERNO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao cabimento do mandado de segurança, haja vista que o objeto da presente ação mandamental não engloba pedido de abstenção da atividade fiscalizatória do fisco.

Assevera que pretende por meio do
writ
, na realidade, é a concessão de segurança para reconhecer seu direito líquido e certo de não ser cobrada por tributo inconstitucional.

Aduz que o presente recurso se amolda em situação prevista no artigo 932, V, “b” da legislação processual, já que o tema disputado na presente demanda já foi objeto de julgamento pelo STF.

Discorre sobre a necessidade de concessão integral da segurança pleiteada e o direito do contribuinte de proceder à realização de depósitos judiciais.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e, conceder a segurança para afastar a cobrança dos débitos de DIFAL e FECP, instituído pela Lei Estadual nº 10.337/2015 e pela Lei Complementar Estadual n. 144/2003, assegurando à Agravante o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não ser obrigada a recolher o DIFAL e o FECP ao Mato Grosso, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS.

Prequestiona, ainda, a violação ao disposto nos artigos 5º, XXXIV, XXXV, LXIX; 146, I, III; e 155, XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição Federal de 1988; artigo 82, § 1º, ADCT; artigos, 926, 927, 932, inciso V, alínea “b”, 1013, § 3º, 1.035 e 1.040 do Código de Processo Civil; artigos 2º e 3º 2º da Lei n.º 7.098/1998; artigo 1º, Lei Estadual n.º 10.337/2015; e artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual n.º 144/2003.A parte Embargada deixou de apresentar sua manifestação, consoante certidão de id. 160030655.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, no tocante ao cabimento do mandado de segurança, haja vista que o objeto da presente ação mandamental não engloba pedido de abstenção da atividade fiscalizatória do fisco.

Assevera que pretende por meio do
writ
, na realidade, é a concessão de segurança para reconhecer seu direito líquido e certo de não ser cobrada por tributo inconstitucional.

Aduz que o presente recurso se amolda em situação prevista no artigo 932, V, “b” da legislação processual, já que o tema disputado na presente demanda já foi objeto de julgamento pelo STF.

Discorre sobre a necessidade de concessão integral da segurança pleiteada e o direito do contribuinte de proceder à realização de depósitos judiciais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo Interno.

Frisa-se, em relação ao caso vertente, entendo, conforme, igualmente, acompanhado, pela Eminente 1
o
Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em seu voto vista, que a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Nesse sentido é entendimento consolidado da Primeira Câmara de Direito Público. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS VALORES CORRESPONDENTES AO DIFAL – IMPOSSIBILIDADE – SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias. (N.U 1008964-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL- JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1093, ADI Nº 5469 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual. Apelo desprovido. (N.U 1038762-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Ademais, o STJ em recente julgado afirmou o posicionamento que o Julgador não tem a

obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que a parte entenda ser aplicáveis:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Na origem, trata-se de habilitação de sucessores em desfavor da União objetivando o recebimento dos valores executados na condição de sucessores/herdeiros. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao pedido.

II - De início, da análise do acórdão, no que tange à indicada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra a alegação de que o acórdão recorrido não se manifestou acerca de pontos tidos como essenciais para o julgamento da lide.

III - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que a parte entenda ser aplicáveis, devendo motivar suas decisões, de maneira fundamentada.

IV - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

V - No mais, com relação ao dispositivo tidos por violados, não merece reparos o julgado ora recorrido, porquanto se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

VI - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.959/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). Destaquei.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo Interno.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, para ver acolhida a sua tese, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023